Tribunal: TJES
Processo: 5001859-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001859-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SILVIO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.123/2024 E DA LEI Nº 13.606/2018. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor rural contra decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu o pleito de alongamento de duas cédulas rurais, mantendo a suspensão da exigibilidade apenas de um dos contratos. A ação principal objetiva o alongamento do vencimento de três linhas de crédito rural e a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o alongamento de cédula rural cujo vencimento ocorreu antes da formulação do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se se mostra viável o alongamento de contrato cujo vencimento se dará fora do intervalo temporal previsto na Resolução CMN nº 5.123/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao alongamento de dívidas rurais encontra fundamento no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Resolução CMN nº 5.123/2024, sendo condicionado ao cumprimento de requisitos legais e regulamentares específicos.

A Resolução CMN nº 5.123/2024 autoriza, a critério da instituição financeira, a renegociação de parcelas vencidas ou vincendas exclusivamente no período de 2 de janeiro a 30 de dezembro de 2024.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo deve ser realizado antes do vencimento da dívida, como condição para o exercício do direito ao alongamento, conforme disposto em precedentes e na regulamentação do Banco Central.

No caso, uma das cédulas (NCR nº 400.405.409) teve vencimento anterior ao requerimento administrativo, o que inviabiliza sua prorrogação. Outra cédula (CCB nº 40/03516-6) tem vencimento posterior ao intervalo previsto na resolução, não estando abrangida pela norma.

A ausência de impugnação específica a esses fundamentos nas razões recursais impede a reforma da decisão de indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida rural exige requerimento administrativo anterior ao vencimento do contrato, conforme previsto na legislação e regulamentação vigente.

Apenas contratos com vencimento no período de 2 de janeiro a 30 de dezembro de 2024 se enquadram na hipótese autorizativa de renegociação prevista na Resolução CMN nº 5.123/2024.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza a sua reforma em sede de Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução CMN nº 5.123/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5011383-86.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001859-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DANIEL SILVIO PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL SILVIO PEREIRA em razão de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, cujo objeto é a prorrogação do vencimento de cédulas rurais e a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

O Agravante ajuizou ação declaratória visando o alongamento do prazo para pagamento de cédulas rurais e revisão de cláusulas contratuais.

Em sede de tutela provisória, requereu o alongamento imediato das cédulas rurais ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade do débito e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de primeiro grau deferiu em parte os pedidos antecipatórios, ressaltando que:

No caso em apreço, o autor encaminhou notificação à requerida (documento de ID n 50661503), datada de 16.05.2024, postulando o alongamento de 03 (três) linhas de créditos pactuadas, quais sejam, NCR n° 400.405.409, CCB n° 40/03516-6 e CRP n° 400.406.396, que perfazem o valor de R$ 1.865.776,82 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Em relação à linha de crédito oriunda do instrumento contratual NCR n° 400.405.409, cujo vencimento se deu em 15.09.2023 (documento de ID n° 50660997), não é possível o acolhimento do pleito de alongamento, uma vez que o requerimento administrativo foi posterior, em 16.05.2024.

De igual modo, não é possível o acolhimento do alongamento do crédito rural concedido através do contrato CCB n° 40/03516-6, já que seu vencimento ocorrerá em 10.10.2026 (documento de ID n° 50660998) e, por isso, não atende ao critério temporal estabelecido na Resolução CMN n° 5.123, de 28 de março de 2024, atinentes às contratações vencidas ou vincendas no período de 02 de janeiro a 30 de dezembro de 2024.

Contudo, nesta fase perfunctória da demanda, o autor logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos necessários para alongamento do crédito oriundo do instrumento contratual CRP 400.406.396, eis que seu termo final se deu em 25.06.2024 e o requerimento administrativo, como já destacado, se deu em 16.05.2024. Logo, encontra-se presente o fumus boni iuris.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Verifico que o motivo que levou o MM Juiz a indeferir o pedido liminar em relação à linha de crédito oriunda do instrumento contratual NCR n° 400.405.409 foi o requerimento administrativo posterior ao seu vencimento, bem como que o indeferimento em relação ao contrato CCB n° 40/03516-6 considerou o não atendimento do requisito temporal já que seu vencimento ocorrerá apenas em 10.10.2026.

O direito ao alongamento da dívida rural, embora previsto na Súmula 298/STJ, é condicionado ao preenchimento dos requisitos normativos específicos.

A matéria encontra-se regulamentada pelo artigo 36 da Lei n.º 13.606/2018, bem como pela Resolução n.º 5.123, de 28 de março de 2024, editada pelo Banco Central, a qual tem a finalidade de autorizar “
a renegociação de parcelas de operações de crédito rural de investimento, com vencimento em 2024, contratadas por agricultores familiares, médios e demais produtores rurais cuja renda da atividade tenha sido prejudicada por adversidades climáticas ou dificuldades de comercialização
”.

Assim dispõe a referida resolução:

7 - Ficam as instituições financeiras, a seu critério e nos casos em que a renda da atividade do mutuário tenha sido prejudicada por adversidades climáticas ou dificuldades de comercialização em função de redução dos preços de mercado, autorizadas a renegociar até 100% (cem por cento) do principal das parcelas,
vencidas ou vincendas no período de 2 de janeiro a 30 de dezembro de 2024
, das operações de crédito rural de investimento relacionadas às culturas de soja e milho e à bovinocultura de carne e leite contratadas e em situação de adimplência até 30 de dezembro de 2023, mantidas as demais cláusulas contratuais e observadas as seguintes condições específicas:

A mencionada resolução autoriza a renegociação de dívidas “
vencidas ou vincendas no período de 2 de janeiro a 30 de dezembro de 2024
”.

A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio e o vencimento do título no período de abrangência da resolução vigente.

Acerca da necessidade de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei. 2. Assim,
a renegociação somente se torna impositiva após a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. 3. No caso dos autos, a autora realizou dito pleito após o vencimento da dívida, não fazendo jus, portanto, ao referido benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível 5011383-86.2022.8.08.0011, Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/05/2024).

Como mencionado, em relação à linha de crédito oriunda do instrumento contratual NCR n° 400.405.409, o requerimento administrativo foi posterior ao seu vencimento.

Além disso, o vencimento do contrato CCB n° 40/03516-6 não está compreendido no marco temporal previsto na Resolução n.º 5.123/2024.

Estes fatos não foram devidamente impugnados nas razões recursais e obstam a concessão da medida liminar requerida.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

Do exposto
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.